Tribunal: STF
Processo: HC 183745
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 556.049 - SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso desde 19.10.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 556.049 – SP). A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar. Na sequência, sobreveio pedido de reconsideração da decisão, indeferido pelo Relator, Min. Joel Ilan Paciornik.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o “paciente sofre constrangimento ilegal, ante o injusto decreto da prisão preventiva, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja cassada a decisão que lhe decretou a prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito”.
    6. Decido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos fundamentos adotados pelo TJSP, ao denegar o HC lá impetrado, no sentido de que o paciente “ostenta mau antecedente e é reincidente em tráfico de drogas e receptação, respectivamente (cf. certidão de fls. 42/46 processos nºs 0010149-23.2008.8.26.0019 e 0004975-91.2018.8.26.0533)”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator